Tribunal: TJMT
Processo: 1017944-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO INCLUSOS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o trânsito em julgado da sentença exequenda deu-se em 27/10/2009, ao passo que o cumprimento de sentença foi distribuído em 01/04/2014, portanto, dentro do prazo prescricional.
2. Da leitura do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, verifica-se que a correção monetária foi feita apenas na diferença encontrada, qual seja, o percentual de 20,36%, bem como não foram incluídos os juros remuneratórios. Assim, ausente interesse processual na questão.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 15377-17.2014.811.0041 – Código 877890, movida em seu desfavor por ALMIRA BATEMARQUE BENEVIDES PEREIRA E OUTROS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa à Contadoria Judicial.
Em suas razões, alega o agravante a necessidade de prévia liquidação da sentença por artigos e não por simples cálculos aritméticos, a teor do art. 509, II, do CPC; bem como a necessidade de suspensão do feito diante do acordo entabulado pelo Banco do Brasil e a FEBRABAN, o qual foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, e de sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário no. 626.307/SP.
Defende ser de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte contrária, vez que decorridos 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da Ação Civil Pública, e ainda, a ilegitimidade ativa da parte agravada por não ser associada ao IDEC, e em razão dos limites territoriais da abrangência da sentença coletiva.
Quanto ao mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução porquanto a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%.
Aduz que deve ser aplicado o índice de 10,14% em fevereiro de 1989 em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989, bem como a não incidência de juros remuneratórios por não constar da sentença exequenda. Alternativamente, caso mantida sua incidência, defende que deva se dar unicamente no mês de fevereiro de 1989.
Alega que os juros de mora devem ser contados desde a citação do cumprimento de sentença, e não da ação coletiva, bem como mantidos em 0,5% ao mês.
Por fim, sustenta que a atualização monetária do débito seja pelos índices de poupança e a impossibilidade de inclusão dos planos econômicos na atualização do débito em razão da ausência de pedido expresso nesse sentido pelo IDEC, e prequestiona a matéria.
Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, obstando os efeitos da decisão proferida até o julgamento do Agravo de Instrumento.
No mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no inciso IV do art. 485 c/c inciso II do art. 509, ambos do CPC/15; determinar a suspensão do feito em razão da afetação parcial do Recurso Especial n. 1.438.263/SP ou caso não seja este o entendimento, pugna-se pela suspensão do feito em razão do acordo FEBRABAN;
Caso superado o requerimento de suspensão, requer o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte Agravada, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito da prescrição, no mérito requer a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores;
Caso não seja este o entendimento, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato; a aplicação da incidência única dos juros remuneratórios, ou caso não seja este o entendimento, que o termo final dos juros remuneratórios seja a data da citação do Banco nos autos da Ação Civil Pública ou até a data do encerramento da conta; que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos.
O pedido liminar foi indeferido (ID 27158472).
Contraminuta da parte agravada (ID 28817962).
É o relatório/Fundamento/Decido.
A ação versa sobre cumprimento de sentença oriunda de Ação Civil Pública no. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), em desfavor de Banco do Brasil S/A, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal
Da leitura da referida sentença, colhe-se que foi julgado procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória na 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
A decisão foi parcialmente reformada com o provimento em parte do Recurso Especial para adotar o percentual inflacionário de 42,72% em relação ao mês de janeiro de 1989 nos procedimentos liquidatórios, o qual transitou em julgado em 27/10/2009.
A parte executada opôs impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de necessidade de: (i) suspensão do processo em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.370.899/SP; (ii) aplicação da diferença da correção monetária de 20,36%; (iii) prévia liquidação por artigos; (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios e os índices devidos a partir da citação da execução individual e no percentual de 0,5% ao mês; (v) incidência dos juros remuneratórios unicamente no mês de fevereiro de 1989, sob pena de violação à coisa julgada; (vi) atualização monetária do débito através dos índices de poupança e não inclusão dos planos econômicos subsequentes. Caso não seja esse o entendimento, requer seja adotado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; (vii) reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 311.196,88.
Após a manifestação do exequente, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos.
Vindos os cálculos, tanto a parte exequente quanto a executada não concordaram com os valores exibidos.
Ao julgar a impugnação, o Juízo entendeu por rejeitá-la, ao argumento de que: não subsiste mais a determinação de suspensão; não se mostra necessária a prévia liquidação, por se tratar de simples cálculos aritméticos; os juros moratórios incidem a partir da citação da instituição financeira na ação de conhecimento; é possível a inclusão dos expurgos subsequentes.
Ainda determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam feitos os cálculos do real valor do débito, de acordo com a sentença da ação coletiva e esta decisão, incluindo nos cálculos os expurgos dos Planos Collor I e II.
Inconformado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de liquidação da sentença; (ii) necessidade de suspensão do feito – acordo Febraban; (iii) necessidade de sobrestamento do feito – recurso extraordinário 626.307/SP; (iv) prescrição da pretensão da parte contrária; (v) ilegitimidade ativa – não associação ao idec; (vi) ilegitimidade ativa – limite territorial da abrangência da sentença coletiva; (vii) excesso de execução; (viii) diferença de correção monetária – 20,36% (42,72% - 22,36%); (ix) aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; (x) não incidência de juros remuneratórios; (xi) os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial e mantidos em mantidos em 0,5% ao mês; (xii) impossibilidade de inclusão dos planos econômicos na atualização dos débitos e, (xiii) por fim prequestiona a matéria.
Pois bem.
Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão interlocutória agravada, sendo certo que as questões arguidas na seara recursal e que não foram levadas ao conhecimento do Juízo singular não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.
Inicialmente, devem ser rejeitadas as preliminares arguidas.
Não há se falar na necessidade de prévia liquidação da sentença por artigos, pois, com o julgamento do Recurso Especial no 1.247.150/PR, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, para afastar a incidência da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o entendimento de que a sentença proferida em Ação Civil Pública não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial.
Entretanto, como o crédito a ser alcançado é de simples e fácil confecção, o credor poderá promover desde logo o cumprimento de sentença (CPC, artigo 509, §2o), sem que isso cause qualquer prejuízo ao réu, pois permitida a devida impugnação (CPC, art. 525), inclusive com possibilidade de ampla dilação probatória.
Da mesma maneira, não se fala mais na necessidade de suspensão do feito, seja pelo acordo entabulado entre o Banco do Brasil e a Febraban, seja em razão do Recurso Extraordinário no. 626.307/SP.
Isso porque, diante da reconsideração (RE 632.212 - DJE 76, pub. 12/04/19) do Min. Gilmar Mendes, quanto a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, que versem sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários, deve o presente processo retomar o processamento, visto que, conforme o relator, não há registro de que a suspensão nacional determinada tenha efetivamente estimulado a adesão de poupadores a formularem acordos.
Igualmente não prospera a alegação de ilegitimidade ativa, seja por não ser associado ao IDEC, seja por questão do limite territorial da abrangência da sentença coletiva.
No julgamento do Recurso Repetitivo Especial no 1.391.198/RS, restou sedimentado que os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal.
Afasto a prejudicial de prescrição, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor em cadernetas de poupança, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.
No caso, o trânsito em julgado da sentença exequenda deu-se em 27/10/2009, ao passo que o cumprimento de sentença foi distribuído em 01/04/2014, portanto, dentro do prazo prescricional.
Passando ao mérito propriamente dito, o agravante afirma excesso de execução porquanto a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%.
Aduz que deve ser aplicado o índice de 10,14% em fevereiro de 1989 em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989, bem como a não incidência de juros remuneratórios por não constar da sentença exequenda. Alternativamente, caso mantida sua incidência, defende que deva se dar unicamente no mês de fevereiro de 1989.
Alega que os juros de mora devem ser contados desde a citação do cumprimento de sentença, e não da ação coletiva, bem como mantidos em 0,5% ao mês.
Da leitura do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, verifica-se que a correção monetária foi feita apenas na diferença encontrada, qual seja, o percentual de 20,36%, bem como não foram incluídos os juros remuneratórios.
Assim, ausente interesse processual na questão.
Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.
O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).
Tal entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.
E ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em prescrição quando não verificada inércia do credor, ausente no caso, ante o ajuizamento de liquidação de sentença pelo Ministério Público. 3. O STJ fixou, em recurso especial repetitivo, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1165164/MS (2017/0221703-4), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/11/2018)
Ainda valendo-me do cálculo da Contadoria Judicial, há de se manter a aplicação dos juros moratórios legais de 0,5% ao mês, a partir da citação na ação de conhecimento, e de 1,0% ao mês, de 11/01/2003 (entrada em vigor do novo Código Civil) até a data do depósito (07/05/2014).
Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).
Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão objurgada.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =